Tribunal: STF
Processo: Rcl 52539
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cecília Maria Prandi, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1006566-65.2020.8.26.0189. 



    2. Em 15/05/2022, neguei seguimento à reclamação por entender que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como supostamente violado não guardam, entre si, estrita aderência, bem como por utilização indevida da medida como sucedâneo recursal.  



    3. Conforme Despacho de 14/06/2022, recebi os embargos de declaração opostos pela reclamante (Petição/STF nº 37.263/2022), como agravo regimental, tendo em vista o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal.  



    4. Por meio da Petição/STF nº 65.780/2022, a reclamante requer o sobrestamento da presente ação até o julgamento do Tema nº 1.218 do ementário da Repercussão Geral.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. O entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que o reconhecimento de repercussão geral não provoca suspensão automática de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, tendo o Ministro Relator a discricionariedade para determiná-la ou modulá-la.  



    6. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA QUE POSSA SER TIDA COMO DESRESPEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. O MINISTRO RELATOR DO ARE 848.107/DF NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS RELACIONADAS AO TEMA 788. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – Ainda não houve o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF, de modo que não há decisão paradigma desta Corte que possa ser tida como desrespeitada. III – O Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil – CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo artigo, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la. IV – Não há que se falar na suspensão da execução criminal a qual responde o reclamante em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF (Tema 788), uma vez que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 788. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 52.755-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl. nº 43988-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 18/05/2022; grifos nossos).  



    7. Considerando a inexistência de ordem, no Recurso Extraordinário nº 1.326.541/SP – Tema RG nº 1.218, de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria ali tratada, indefiro o pedido.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator